Tribunal: TJSP
Processo: 1009021-71.2014.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Revisional. Cédula de Crédito Bancário. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Não incidência, em tese, da limitação prevista no Decreto 22.626/33 e art. 192, § 3.o da CF/88. Tema 958 e 972 do STJ: tarifa de avaliação de bem, seguro

Ementa:
Revisional. Cédula de Crédito Bancário. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Não incidência, em tese, da limitação prevista no Decreto 22.626/33 e art. 192, § 3.o da CF/88. Tema 958 e 972 do STJ: tarifa de avaliação de bem, seguro prestamista e registro de contrato. Irregularidade da cobrança de tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, não comprovada a prestação do serviço. Ausência de prova de que a contratação do seguro se deu de forma voluntária. Juros de mora aplicados a partir da citação. Artigo 405 do CC. Recurso desprovido.